Tribunal: TJMT
Processo: 1020346-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020346-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), GLAUCIELI VIEIRA DA ROCHA - CPF: 024.124.321-12 (AGRAVADO), RAPHAEL HELDER TOTARO - CPF: 358.314.298-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – OCORRÊNCIA DE FURTO – NEGATIVA DA SEGURADORA EM INDENIZAR – APLICAÇÃO DO CDC – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a autora está sem o veículo e a indenização securitária lhe foi negada pela seguradora, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a suspensão do pagamento das parcelas.

A concessão do provimento parcial antecipatório se justifica ante a verossimilhança das alegações. Inteligência do artigo
300
do
CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020346-06.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Vera que, em Ação Cobrança c/c Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de seguro.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida, uma vez que a indenização do veículo em questão não foi realizada por quebra de contrato pela agravada.

Aduz que agiu dentro do exercício regular de direito, pois ao regular o sinistro constatou que o risco assumido pela seguradora era muito maior do que o informado na proposta de seguro, visto que o veículo estava circulando no estado de São Paulo, onde foi furtado.

Efeito suspensivo indeferido (id 149471664-pág. 01/02),

Contraminuta no id 151881161-pág. 01/03,

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou Ação de Cobrança c/c Danos Morais com pedido de antecipação de tutela afirmando que firmou contrato de seguros para seu veículo com a agravante, com vigência de 19/01/2022 a 19/01/2023, com cobertura de vários sinistros, inclusive de roubo.

Relatou que o carro foi roubado quando estava na casa de sua cunhada em Praia Grande, litoral de São Paulo, ocasião em que foram subtraídos o automóvel, celular, objetos pessoais da vítima e um animal de estimação que se encontrava no interior do veículo, conforme atesta o boletim de ocorrência anexo.

Disse que possui um filho menor que está sendo submetido a tratamento médico em São Paulo, motivo pelo qual possui residência também naquela Comarca.

Ao pleitear a indenização, a seguradora negou o pagamento sob o seguinte fundamento:

“Após análise circunstanciada dos fatos e documentos apresentados, constatamos a ausência do dever de indenizar conforme estabelece o Item 16, 16.1 - alínea f, das Condições Contratuais da Apólice, que transcrevemos a seguir:

16. PERDA DE DIREITOS 16.1. Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta Apólice se:

f) Ficar devidamente caracterizado que o veículo segurado circula e/ou pernoita habitualmente, ou seja, em pelo menos 90% do tempo, em região diferente da informada no Questionário de Avaliação de Risco constante da Proposta de seguro, impossibilitando o cálculo correto do Prêmio do seguro;”

Considerando que a relação decorrente de contrato de seguro é de consumo, sendo aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, qualquer cláusula que implique limitação de direito deve ser redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, nos termos do artigo 54 , §§ 3o e 4o , do CDC , devendo ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 da referida legislação.

Além disso, a
tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que a autora/agravada está sem o veículo e a indenização securitária lhe foi negada pela seguradora, o que não justifica continuar efetuando o pagamento das parcelas de R$462,02 enquanto não resolvida a demanda.

Para ilustrar:

“TUTELA ANTECIPADA Declaratória de extinção de débito c.c. cobrança de seguro e indenização por dano material Decisão que deferiu a tutela para determinar a imediata suspensão de descontos das parcelas referente a contrato de empréstimo Falecimento do mutuário que havia contratado seguro prestamista

Concessão do provimento antecipatório que se justifica ante a verossimilhança das alegações Inteligência do artigo 300 do CPC/15. Presença dos pressupostos que autorizam o provimento antecipatório - Decisão mantida

Recurso não provido. MULTA - Imposição de multa de R$ 500,00 por dia em caso de descumprimento - Pedido de afastamento - Impossibilidade - Medida coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o agravante ao cumprimento da decisão judicial Mantida a r. decisão recorrida Recurso não provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2137018-05.2018.8.26.0000 ; Relator: Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2018; Data de Registro: 01/08/2018).

Logo, deve ser mantida a decisão ora impugnada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023